Tribunal: TJMT
Processo: 1015942-09.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015942-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (EMBARGANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRAJAL VEIGA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 37.387.128/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a omissão em relação a essencialidade dos bens para manutenção das atividades da empresa. Aduz que após o encerramento do prazo de blindagem da empresa é possível permanecer na posse dos bens essenciais, sob pena de inviabilizar todo o soerguimento da atividade empresarial.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 163354156)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega a omissão em relação a essencialidade dos bens para manutenção das atividades da empresa. Assevera que os caminhões utilizados pela transportadora são visivelmente essenciais.

Aduz que mesmo após o encerramento do prazo de blindagem da empesa é possível que recuperanda permaneça na posse dos bens essenciais, sob pena de inviabilizar todo o soerguimento da atividade empresarial.

Observo que no acordão restou devidamente esclarecido que a decisão objurgada se refere a prorrogação do
stay period
, por 180 dias, e que foi reconhecida a extrapolação do prazo previsto no art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005, bem como de que a essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária restringem-se ao período de blindagem, vejamos:

“
Desse modo, resta evidente no caso vertente que houve a antecipação dos efeitos do
stay period.
Logo, o termo inicial para a contagem do prazo de 180 dias iniciou-se em
29.10.2021
e findou-se
em 26.04.2022,
e

tendo sido

prorrogado tal prazo pelo mesmo período (180 dias),
encerrou-se em 22.10.2022.

Diante do escoamento do período de blindagem em 22.10.2022, resta prejudicada a análise dos pedidos de comprovação da essencialidade dos bens, vez que

as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.”
(id. 160205189)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023